Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Verba salarial. impenhorabilidade. Entendimento do STJ. Condicionantes para a mitigação da regra não comprovadas. Decisão agravada mantida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual incidente sobre verba salarial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste sobre a aplicabilidade ao presente caso do atual entendimento jurisprudencial que flexibiliza em casos excepcionais a regra da impenhorabilidade do salário do devedor prevista no art. 833, IV do CPC.
III.Razões de decidir
3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).)
4. O agravante não demonstrou efetivamente nos autos que a penhora no importe indicado não comprometeria a sobrevivência do agravado, inclusive por ignorar suas despesas e desconhecer o impacto real da constrição sobre os rendimentos do devedor. Seu pleito é embasado de forma abstrata e presumida acerca da situação financeira do devedor o que não é suficiente para afastar a regra prevista pelo legislador para aplicação de flexibilização revestida de caráter excepcional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.